Tribunal: TJSP
Processo: 1001971-05.2025.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo pessoal. Ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não implica em significar que o contrato entre as partes possa permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que as

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo pessoal. Ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não implica em significar que o contrato entre as partes possa permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que as taxas de juros ultrapassam o triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Restituição de forma dobrada. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos no sentido da aplicação do Tema "hic et nunc". Honorários sucumbenciais. Sentença que os fixou com base no valor da condenação. Reforma para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00. Inaplicável a majoração do § 11, do art. 85, do CPC. Recurso da autora provido em parte. Recurso do réu improvido.